Tribunal: STF
Processo: RE 101329
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE A DIVERGENCIA, NO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES DAS PARTES, E TOTAL,
POIS, INCLUSIVE COM RELAÇÃO A UMA DELAS - A CONCERNENTE A CORREÇÃO
MONETÁRIA -, OS VOTOS MAJORITARIOS LHE DAVAM PROVIMENTO, AO PASSO
QUE O VOTO VENCIDO A JULGAVA PREJUDICADA POR HAVER ACOLHIDO A
APELAÇÃO DA PARTE CONTRARIA QUE PUGNAVA PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO,
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO NAS APELAÇÕES
NÃO PODE SER CONHECIDO NO TOCANTE A RELATIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA,
POR NÃO SE TRATAR DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA NA JUSTIÇA
LOCAL (INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.